Tribunal: TJES
Processo: 5002608-81.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-81.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE MORENO CONCEICAO DE SOUZA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL MONAZITA LTDA - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NOTA PROMISSÓRIA DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2022 do aluno Pedro Felipe Daniel de Souza, sendo que o requerido é o responsável financeiro do estudante. Aduz que, mesmo tendo sido prestado o serviço educacional ao longo do referido ano, as parcelas contratuais referentes a livros e mensalidade vencidas no período de 05/03/2022 a 05/12/2022 não foram adimplidas. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$11.860,24 (onze mil oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“para condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 9.165,34 (nove mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde 04/40/2023, data da última atualização (ID 39908078) e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação, até o efetivo pagamento.”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não reconhece a assinatura aposta na cártula, de modo que é necessária a realização de perícia grafotécnica.

4. Na hipótese, apesar das alegações recursais, observo que há verossimilhança das alegações autorais, porquanto foi juntado nos autos prova da origem do débito, bem como há nota promissória devidamente assinada pelo requerido. Todavia, embora devidamente citado, deixou de apresentar suas versões dos fatos, logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)